Tribunal: TCU
Processo: 037.639/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2493/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União (TCU), reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinados com os arts. 143, inciso III, e 234 a 236 do Regimento Interno do TCU e com os arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259, de 7/5/2014, tendo em vista os pareceres emitidos nos autos e considerando ausência de razão legítima para que o denunciante intervenha no processo, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da Denúncia abaixo identificada, considerá-la improcedente quanto ao mérito e levantar o sigilo que recai sobre este processo, à exceção das peças que contiverem informações pessoais que permitam a identificação do denunciante, sem prejuízo aos encaminhamentos adiante consignados. 1. Processo TC Processo 037.639/2021-8 (DENÚNCIA) 1.1. Autor da Denúncia: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Órgãos/Entidades: Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES) e Centrais Elétricas Brasileiras (Eletrobras). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraElétrica). 1.6. Representação legal: Maximiliano Nagl Garcez (OAB/DF 27.889) e outros, representando o denunciante (procuração à peça 2); Melissa Monte Stephan (OAB/RJ 118.596) e outros, representando o Banco Nacional de Desenvolvimento Social (procuração e substabelecimento às peças 18 e 19). 1.7. Encaminhamentos: 1.7.1. indeferir o pedido de ingresso do denunciante nos autos como parte interessada, face à ausência de razão legítima para intervir no processo com amparo no art. 144, § 2o, do Regimento Interno do TCU, combinado com o art. 2o, § 2o, da Resolução-TCU 36, de 30/8/1995; 1.7.2. considerar prejudicada a solicitação de sustentação oral formulada pelo denunciante, haja vista se tratar de faculdade processual exclusiva das partes assim reconhecidas nos autos, segundo se depreende do art. 168 do Regimento Interno do TCU; 1.7.3. dar ciência desta decisão ao denunciante, ao BNDES e à Eletrobras; 1.7.4. com amparo no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, apensar o presente TC Processo 037.639/2021-8 definitivamente ao TC Processo 008.845/2018-2 , eis que o primeiro aborda matéria contida no segundo, ao que se soma a conveniência de tramitação conjunta desses dois processos; 1.7.5. determinar à SeinfraElétrica que providencie, por intermédio de seu dirigente, em conformidade com o art. 169, caput e inciso I, do Regimento Interno do TCU, o encerramento dos presentes autos no sistema informatizado de controle de processos desta Corte de Contas.